Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-12.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000633-12.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado FRANCISCO JESUILSON ABREU SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-12.2020.8.26.0319 -Voto no 24474
2
Apelação n° 1000633-12.2020.8.26.0319
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Francisco Jesuilson Abreu Sousa
Comarca de Lençóis Paulista 3a Vara Cumulativa
Juiz de Direito: José Luis Pereira Andrade
Voto no 24474
Ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente.
Sentença
que
indeferiu
a
inicial.
Insurgência do autor.
Notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor
constante do contrato. Validade. Desnecessidade da
indicação do valor do débito. Súmula 245 do STJ. Mora
comprovada.
Recurso provido.
A r. sentença proferida a f. 59/64 destes autos de ação
de busca e apreensão, movida por BANCO BRADESCO S/A, em
relação a FRANCISCO JESUILSON ABREU SOUSA, indeferiu a
inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.
Apelou o autor (f. 82/90) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que está comprovada a mora porque a
notificação foi entregue no endereço do devedor indicado no contrato.
A apelação, preparada (f. 91/92), não foi contrarrazoada
porque não citado o réu.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 02/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 81); a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-12.2020.8.26.0319 -Voto no 24474
3
apelação, protocolada em 22/04/2020, é tempestiva.
As partes celebraram, em 28/02/2019, contrato de
financiamento no valor de R$18.000,00, a ser pago em 48 prestações
mensais e sucessivas de R$686,24, com alienação fiduciária em
garantia do veículo Fiat Fiorino Furgão Fire 1.3, ano/modelo 2011, cor
branca, de placas ETH 1441, com vencimento da primeira parcela em
28/03/2019 e a última em 28/02/2023 (f. 45/46).
O autor, sustentando que o réu deixou de pagar as
prestações mensais desde aquela vencida em 28/10/2019, ajuizou a
presente ação de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente, comprovando a mora com a juntada da notificação
extrajudicial enviada ao endereço do réu constante do contrato e lá
recebida (f. 53/55).
Sobreveio a r. sentença de indeferimento da inicial
porque não indicado na notificação o valor do débito.
A notificação destinada a comprovação da mora
dispensa a indicação do valor do débito e do número da prestação em
atraso.
Neste sentido, a Súmula 245 do STJ: “A notificação
destinada a comprovar a mora das dívidas garantidas por alienação
fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.
Menciono,
também,
os
seguintes
precedentes
colacionados por Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, na obra
“Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”:
“Nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora constitui-
se ex re, segundo o disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-lei
911/69, com a notificação servindo apenas à sua comprovação, não
sendo de exigir-se, para este efeito, mais do que a referência ao
contrato inadimplido” (RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236).
Assim, não se exige que a notificação indique o valor atualizado do
débito (STJ-4a T., REsp 469.406, Min. Aldir Passarinho Jr., j,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-12.2020.8.26.0319 -Voto no 24474
4
5.12.02, DJU 24.3.03). (verbetes 2c ao art. 2o do Dec. Lei
911/69, Saraiva, 2017, 48a ed. Pg. 1085).
Assim, comprovada a mora do réu, merece esta
apelação ser provida, com o afastamento da sentença que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, para ser recebida a inicial e
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente, que será cumprida no juízo a quo.
Dou, pois, provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator